Tribunal: TJMT
Processo: 1012033-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012033-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (AGRAVANTE), WALDILEIA SALES LEITE - CPF: 894.187.781-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade da devedora, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

Para a caracterização do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019, é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012033-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WALDILEIA SALES LEITE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Execução de Títulos Extrajudicial (Processo n. 1004025-57.2017.8.11.0003), ajuizada por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Ltda. em face de Waldileia Sales Leite.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis): indeferiu o pedido de bloqueio, via Bacenjud, de ativos financeiros localizados em nome da requerida, aqui Agravada, ao argumento de possível ofensa à Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

AGRAVO
: o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, fundamentada no art. 36 da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de Abuso de Autoridade, afronta a legislação processual civil, bem assim dificulta a obtenção da efetiva prestação jurisdicional, pois viola o devido processo legal, além de não se espelhar o entendimento jurisprudencial pátrio predominante.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de penhora eletrônica de eventuais ativos financeiros da aqui Agravada, e no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 45671477 - pág. 1).

Certificado o decurso de prazo, sem a apresentação da contraminuta (Id. 67011997 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012033-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WALDILEIA SALES LEITE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Execução de Títulos Extrajudicial (Processo n. 1004025-57.2017.8.11.0003), ajuizada por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Ltda. em face de Waldileia Sales Leite.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis): indeferiu o pedido de bloqueio, via Bacenjud, de ativos financeiros localizados em nome da requerida, aqui Agravada, ao argumento de possível ofensa à Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

O cerne deste recurso é saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de determinar a realização de busca e penhora on-line, de ativos, via BACENJUD em face da agravada, até o limite do valor atualizado do débito, sem configurar, entretanto, ofensa à Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade).

A lide advém do fato de que a requerida, aqui agravada, firmou Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de Bens Móveis, e aderiu ao grupo de consórcio 10237, cota 7777, administrado pela aqui Agravante, por meio do qual foi contemplada e, com carta de crédito, adquiriu um veículo, Marca FIAT, Modelo SIENA EL FLEX, Ano/Modelo 2010, cor PRATA, Chassi n. 9BD372111B4000606, placa NPH-2086 e Código de Renavam 257776087, todavia, tornou-se inadimplente a partir da prestação de n. 63, vencida em 06/10/2010, o que motivou a ação

de busca e apreensão do veiculo objeto dos autos, posteriormente convertida em ação de execução, em razão da perda total do automóvel decorrente de sinistro.

Como não houve pagamento da dívida exequenda, a instituição financeira exequente postulou a penhora on-line, via BACENJUD, em ativos financeiros da devedora, cujo pleito foi indeferido pela decisão impugnada, ao argumento de ofensa à Lei n. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade).

O Magistrado indeferiu o pedido de penhora
on line
em conta corrente da requerida, ao fundamento de que “
a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros
”.

E contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem.
Conforme já decidiu esta e. Câmara em recurso outro, equivocada está a conclusão dada pelo prolator da decisão impugnada, porquanto a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, não pode ser utilizada para justificar o indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, já que para a caracterização do crime é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.

Sobre o assunto, veja a ementa lançada no Agravo n. 1009830-92.2020.8.11.0000,
julgado por esta e. Câmara em 14.10.2020
:

“
AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA AGRAVADA VIA BACENJUD EM RAZÃO DA LEI N. 13.869/2019 – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível o deferimento realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade da devedora, por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

Para a caracterização do crime

de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019, é necessário o bloqueio de quantia exacerbada em relação ao valor executado e a não correção do excesso após demonstração do fato pela parte executada.
” (N.U 1009830-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e do seu regular trâmite
.” (N.U 1002321-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Ainda, para corroborar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD AO FUNDAMENTO DE QUE A LEI FEDERAL N° 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE) QUALIFICA COMO ABUSIVA A MEDIDA, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE DO JUIZ – RECEIO INJUSTIFICADO – INTERPRETAÇÃO LITERAL EQUÍVOCA E INJUSTIFICADAMENTE TEMEROSA DA LEI – RESPONSABILIDADE DEPENDENTE, ENTRE OUTRAS EXIGÊNCIAS INDEFECTÍVEIS, DO COMETIMENTO DE ATO LESIVO DOLOSO EXCESSIVO COM ALGUM PROVEITO PESSOAL DIRETO OU INDIRETO PARA O MAGISTRADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. 2. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas. 3. “O artigo 36 da Lei no 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1o do art. 1o da lei de abuso de autoridade. II -
A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI No 1012117-28.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 05/08/2020 – DJE 07/08/2020).
”
(N.U 1010125-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – PEDIDO PENHORA VIA BACENJUD INDEFERIDO PELO JUIZ A QUO - LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – RECEIO INJUSTIFICADO – PENHORA EM DINHEIRO – PREFERÊNCIA – ART. 835, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure a conduta típica (abuso autoridade) descrita no art. 36 da Lei 13.869/2019, é preciso que a autoridade judiciária determine a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole muito o valor a que tem direito o credor e, demonstrado pela parte excesso da penhora, o Juiz deixa de corrigi-la.

Considerando a ausência de penhora nos autos e, a prioridade regida pelo art. 835, I do CPC, não há óbice para a consulta e penhora on line dos ativos porventura existentes na(s) conta(s) bancária(s) da Agravada.
”

(N.U 1010342-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

No mesmo sentido, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL–
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD em razão do suposto risco de configuração do crime de abuso de autoridade, previsto na Lei no 13.869/2019 – Entendimento que não merece subsistir e vem sendo sistematicamente reformado pela jurisprudência desta Corte – Além de tal medida obedecer a ordem de preferência da penhora visando a satisfação da execução, prevista no art. 835, I, do CPC, é certo que a aludida lei não admite a forma culposa para a configuração do crime de abuso de autoridade – Destarte, a configuração da conduta tipificada como crime só ocorrerá caso eventual excesso de constrição verificado após a impugnação da parte não seja corrigido intencional e deliberadamente, não havendo que se falar na sua configuração em caso de ausência de desbloqueio imediato
– Medida que, ademais, visa evitar a dilapidação do patrimônio dos devedores e atende ao princípio que rege a execução de servir de meio para a satisfação do direito do credor – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251816-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 06/04/2020) (destaquei).

“
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial
– indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros das executadas por meio do Bacenjud – descabido temor do Magistrado de imputação no crime de abuso de autoridade previsto no art. 36 da Lei no 13.869/2019 – ausência da presença das situações fáticas previstas no referido dispositivo legal – penhora "on line" que, ademais, está sedimentada na jurisprudência e ordenamento jurídico – arts. 835, I, e 854 do CPC – medida que visa a satisfazer o direito do credor – recurso provido.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288989-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020) (destaquei).

Aliás,
a utilização das ferramentas de pesquisa, mediante a intervenção do Judiciário
, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências. Veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I
-
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud,
haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.
” (STJ. AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) (destaquei).

No mesmo norte é a orientação desta Câmara. Veja:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD , RENAJUD e INFOJUD
.
” (TJMT - N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SERLY MARCONDES ALVES,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESQUISA PELO INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - ART. 6o DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados (AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ).
” (TJMT. 1006140-26.2018.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTACÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018) (destaquei).

Ademais, sabe-se que as ordens de bloqueio de ativos financeiros são efetuadas no limite do valor informado pelo exequente como devido, acompanhado da respectiva planilha de cálculo do débito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
e reforma-se a decisão agravada, a fim de possibilitar a realização de busca e penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de titularidade da devedora, conforme formulado pelo exequente, aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020